Tribunal: STF
Processo: HC 185711
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA COM CAUSA DE AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO (ART. 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL). PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (ART. 45, § 1º, DO CP). AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (ÂMBITO CIVIL). ALEGADA SOBREPOSIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS RESPONSABILIDADES PENAL E CIVIL (ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL).



    HABEAS CORPUS INDEFERIDO.